Tribunal: TJBA
Processo: 8108601-48.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108601-48.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: VERA LUCIA RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO VIGENTE NA ÉPOCA DA APOSENTADORIA. RESOLUÇÃO N.º 49/1997. NÃO COMPROVAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEFERIMENTO. NATUREZA PROCRASTINATÓRIA. NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, suficiente e correlata com a matéria apreciada, inexistindo vícios previstos no art. 1.022, do CPC.

2. Aplica-se, para fins de concessão de benefício suplementar de pensão por morte, o regulamento vigente à época em que o ex-participante se tornou elegível à aposentadoria complementar (Tema 907/STJ).

3. Não houve comprovação de que o de cujus (ex-participante) implementou as condições de elegibilidade sob a vigência da Resolução PETROS nº 49/1997, que exigiria inscrição formal de dependentes e aporte financeiro adicional.

4. A pretensão de rediscutir a matéria é inviável por não corresponder o recurso para tal fim.

5. Indeferimento de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC e à litigância de má-fé (art. 81 do CPC), por ausência de comprovação de intuito protelatório ou má-fé da parte embargante.

Embargos de Declaração a que se rejeita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8108601-48.2020.8.05.0001, figurando como Embargante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e embargada
VERA LUCIA RODRIGUES SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).